Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701955-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA RECORRIDO: VICENCA PAULA SOARES QUERER, EDSON BARBOSA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, e § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade da verba salarial deriva de opção política do legislador, de tal modo que, embora o intérprete dela possa discordar, não está autorizado a ignorá-la, notadamente quando ausente um direito superior que, em um juízo de ponderação, através de adequada e suficiente argumentação jurídica, autorize o seu afastamento, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 974753, 20160020368453AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754). 3. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora de verbas salariais por não comprometer a subsistência dos devedores. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010